Tribunal: TJES
Processo: 0002796-77.2007.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002796-77.2007.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JONAS SOARES NETTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SIGILO DOS REGISTROS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em pedido de reabilitação criminal, diante de sentença que declarou o requerente criminalmente reabilitado, nos termos do art. 93, do Código Penal, e determinou o sigilo dos dados referentes à condenação decorrente de ação penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, cuja punibilidade havia sido extinta em razão da prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 94 do Código Penal, e 744, do Código de Processo Penal, para a concessão da reabilitação criminal, bem como se é cabível a confirmação da sentença concessiva em sede de reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reabilitação criminal pressupõe o decurso do prazo mínimo de dois anos após a extinção da punibilidade, requisito temporal que se encontra atendido, considerando que a punibilidade foi extinta em 15 de junho de 2011 e o pedido foi formulado em setembro de 2025.

A documentação juntada comprova que o requerente manteve domicílio no país durante o período depurador e apresentou demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, inexistindo registros de novos inquéritos policiais ou ações penais em seu desfavor.

A exigência de ressarcimento do dano se mostra atendida, uma vez que a própria vítima declarou a boa conduta do requerente e a harmonia atual da relação, caracterizando renúncia tácita à reparação, além de estar prescrita a pretensão de reparação civil.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação penal.

A sentença observou corretamente o disposto nos arts. 93 e 94, do Código Penal, bem como no art. 744, do Código de Processo Penal, sendo de rigor sua confirmação em sede de remessa necessária.

IV. DISPOSITIVO

Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 93 e 94; Código de Processo Penal, arts. 744 e 746; Código Civil, art. 206, § 3º, V.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002796-77.2007.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JONAS SOARES NETTO

Advogado(s) do reclamado: WALAS DE SOUZA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de ID 17262119, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, nos autos da Ação nº 0002796-77.2007.8.08.0047, deferiu o pleito formulado por
JONAS SOARES NETTO
, declarando-o criminalmente reabilitado, nos termos do art. 93, do Código Penal, e determinando o sigilo dos dados referentes à referida condenação, ressalvada a eventual requisição por juiz criminal.

Da análise do feito, verifico que
JONAS SOARES NETTO
foi condenado no bojo da
Ação Penal
nº 0002796-77.2007.8.08.0047, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico), à pena de 06 (seis) meses de detenção.

Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, foi proferida sentença nos autos da Execução Criminal nº 0006688-86.2010.8.08.0047, declarando extinta a punibilidade do agente em 15 de junho de 2011 (ID 17262116).

Por conseguinte,
JONAS SOARES NETTO
formulou pedido de reabilitação criminal, com fundamento no art. 94 e seguintes, do Código Penal (ID 17262096).

O Ministério Público de primeiro grau opinou favoravelmente ao pedido, diante do preenchimento dos requisitos legais (ID 17262118).

Sobreveio a sentença de ID 17262119, que acolheu o pedido defensivo, declarando
JONAS SOARES NETTO
criminalmente reabilitado e determinando o sigilo dos dados referentes à ação penal em comento.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Vieram os autos a este e. Tribunal de Justiça, uma vez que a referida sentença está sujeita a reexame necessário, na forma do art. 746, do Código de Processo Penal.

Assentadas as premissas acima, cabe consignar que o instituto da
reabilitação criminal
encontra previsão no artigo 94, do Código Penal, que disciplina os seguintes requisitos:

Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Além disso, o art. 744, do Código de Processo Penal, prevê que o requerimento e reabilitação deve ser instruído com os seguintes documentos:

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

No presente caso, verifica-se o transcurso do requisito temporal previsto no art. 94,

caput,

do Código Penal, tendo em vista que a punibilidade do requerente foi extinta em 15 de junho de 2011 e o pedido de reabilitação foi protocolado em 05 de setembro de 2025.

Além disso, a documentação acostada aos autos comprova que o reabilitado manteve domicílio no país durante o período depurador (ID 17262104), bem como demonstra sua idoneidade moral, inclusive mediante declaração de boa conduta firmada pela própria vítima dos fatos (ID 17262109), não constando em seu desfavor o registro de inquéritos policiais ou ações penais posteriores, conforme certidão negativa acostada no ID 17262105, em conformidade com os incisos I e II, do art. 94, do Código Penal.

Em relação ao requisito do ressarcimento do dano (art. 94, inc. III, do Código Penal), nota-se que a própria vítima apresentou declaração atestando a boa conduta do requerente e a harmonia atual da relação, o que configura renúncia tácita a qualquer reparação. Ademais, operou-se a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, visto que os fatos datam de 2007.

Dessa forma, deve ser confirmada a sentença que deferiu a reabilitação criminal, uma vez que o requerente preencheu todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação penal e processual penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença
submetida ao duplo grau de jurisdição
.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)